Tribunal: TJSP
Processo: 1003981-64.2021.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Ação Alienação Judicial de Coisa Comum – Sentença de extinção, sem resolução de mérito. Inconformismo da autora requerendo a concessão dos benefícios da assistência judiciária, e redução dos honorários advocatícios – Cabimento – Comprovantes de movimentação bancária da autora demonstram que aufere rendimentos inferiores a três salários mínimos mensais, parâmetro utilizado pela Defensoria

Ementa:
Ação Alienação Judicial de Coisa Comum – Sentença de extinção, sem resolução de mérito. Inconformismo da autora requerendo a concessão dos benefícios da assistência judiciária, e redução dos honorários advocatícios – Cabimento – Comprovantes de movimentação bancária da autora demonstram que aufere rendimentos inferiores a três salários mínimos mensais, parâmetro utilizado pela Defensoria Pública para enquadramento de pessoa necessitada. Concessão. Redução dos honorários advocatícios para R$ 5.000,00. Sentença modificada. Recurso provido.